Tribunal: TJDFT
Processo: 0718924-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718924-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: JOAO MARCONDES VIEIRA, JOSE CARDOSO FERREIRA, JOSE FERREIRA RODRIGUES JUNIOR, MARIA CRISTINA JORBA ARANTES, ROSIMEYRE LUCIANO DO NASCIMENTO, SELMIRA CORREA, TANIA LOBO PEREIRA, LISBETH FARLY DE SOUSA FARIAS, FELIPE PEREIRA GONCALVES DOS REIS, GABRIEL PEREIRA GONCALVES, GUSTAVO GONCALVES DOS REIS, IGOR GONCALVES DOS REIS, NATALI GARCIA REIS CONSTANTINO RÉU ESPÓLIO DE: NATAL GONCALVES DOS REIS REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE PEREIRA GONCALVES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0003443-05.1991.8.07.0001) ajuizada por JOSÉ CARDOSO FERREIRA E OUTROS. A decisão agravada indeferiu o pedido do Distrito Federal, nos seguintes termos (ID 230619573): “Indefiro o pedido do Distrito Federal, visto que está preclusa qualquer discussão em relação aos valores devidos, com os cálculos devidamente homologados e precatórios já quitados (ID 207235867). Aguarde-se o pagamento dos precatórios. Intimem-se". O agravante alega que a revisão/retificação de cálculos e respectivos precatórios encontra amparo na legislação, conforme dispõe a Lei no 9.494/97, Art. 1o-E. Afirma ser necessária a reapreciação das contas elaboradas, eis que estão envolvidos direitos indisponíveis da Fazenda Pública, sobre os quais não é dado transigir e nem se opera a preclusão, mormente diante da inobservância de preceitos legais e consequentes erros materiais presentes nos cálculos. Esclarece que mesmo diante da demonstração de erro nas contas da Contadoria Judicial, o MM. Juízo a quo, alegou preclusão, deixando de apreciar o pedido de revisão dos cálculos apresentado pelo agravante. Aduz estar sua decisão a merecer reforma, para ser determinada a retificação dos cálculos e dos precatórios expedidos, sob pena de enriquecimento sem causa dos autores em detrimento do erário. Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja afastada a preclusão alegada na decisão e, no mérito, o provimento do agravo para que sejam acolhidos os valores indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos/PGDF (ID 229429434 dos autos principais), com a consequente retificação do(s) precatório(s) expedido(s). Ou, alternativamente, seja determinada a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial, corrigindo-se os erros ora apontados e abrindo-se vista às partes em seguida. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e isento o preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença apresentado contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal questiona os valores apontados no laudo pericial e homologados pela sentença de embargos às páginas 432-436 do Processo de Execução (ID 229429435), afirmando que os cálculos que deram origem às requisições de precatórios às páginas 480-489 do Processo de Execução, resultaram em montante superior ao apurado por este Núcleo de Conferência do Governo do DF, sendo a diferença encontrada de R$ 525.162,43. O artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 dispõe que são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. Ocorre que o AGI 0717709-69.2022.8.07.0000 julgou improcedente a pretensão do Distrito Federal de alterar o valor do débito e transitou em julgado sem qualquer alteração dos valores de face dos precatórios oriundos do processo original 32.538/91, conforme verifica-se da decisão de ID 169293404. Dessa forma, preclusa qualquer discussão em relação aos valores devidos. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. CÁLCULOS DA CONTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXPEDIÇÃO DA REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O CRITÉRIO DE CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INAPLICABILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO AGRAVANTE. INTUITO PROTELATÓRIO. LEALDADE E BOA-FÉ PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatada a não insurgência do devedor no momento processual adequado, posto que, além de concordar expressamente com os cálculos da Contadoria, deixou, ainda, de recorrer da decisão judicial que os homologou, mostra-se preclusa a rediscussão da matéria (art. 507 do CPC). 2. Conquanto possível a revisão de valores de precatórios antes do seu pagamento ao credor, nos termos do artigo 1o- E da Lei Federal no 9.494/1997, referido dispositivo guarda aplicação apenas nas situações de inexatidão material e erros de cálculo aritmético, não se prestando à adequação de critérios de cálculo, acobertados pela autoridade da coisa julgada. Precedentes. 3. Considerando que o próprio executado não impugnou os cálculos do débito no tempo e modo processuais adequados, manifestando, ao revés, sua concordância de forma expressa, a insurgência ventilada somente neste átimo processual, após a homologação judicial e respectiva expedição das minutas de Requisição de Precatório, não só revela absoluta contrariedade aos fatos processuais ocorridos e à postura adotada pelo devedor durante todo o curso do processo, mas também evidencia o manifesto intuito do ente distrital em protelar a execução do julgado, margeando a lealdade e a boa-fé processuais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1398841, 0735752-88.2021.8.07.0000, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 23/02/2022.) Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de maio de 2025 14:07:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador